Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-49.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MENSAGENS DE ÁUDIO. PERÍCIA NO APARELHO CELULAR. DESNECESSIDADE.
1. A materialidade e a autoria do crime de ameça foram evidenciadas pela palavra da vítima, que se apresenta harmônica e coerente na fase inquisitorial e na judicial.
2. É cediço na jurisprudência que a palavra da vítima se reveste de grande importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas, notadamente quando a palavra da vítima se mostrar segura e coerente, e porquanto, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.
3. A perícia no aparelho celular torna-se desnecessária para comprovar as alegações da ofendida, salientando que seu relato é firme e coerente, nada tendo vindo aos autos que demonstrasse interesse deliberado em prejudicar o réu, restando nítido, em seu depoimento, o seu temor, ante as ameaças sofridas.
4. O crime de ameaça, delito formal, em regra, não deixa vestígios. Para a sua configuração, basta que o agente pratique a conduta consistente na vontade livre e consciente de ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave, sem exigir nenhum resultado naturalístico, posto que o momento consumativo do crime dar-se-á quando a vítima toma conhecimento da ameaça. Nessa ordem, a configuração do delito de ameaça independe da efetiva intenção do agente de concretizar o mal declarado, tampouco da localização dos meios utilizados para perpetrar o delito
5. Recurso conhecido e não provido.